Tribunal: STF
Processo: RE 93185
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. - E DEFESO, NA LIQUIDAÇÃO, INCLUIR JUROS COMPENSATÓRIOS PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, QUANDO ELES NÃO FORAM CONTEMPLADOS NA SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO EXPROPRIATORIA. OFENSA A COISA JULGADA, POIS O ACRÉSCIMO NÃO IMPORTOU NA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO, MAS EM ADICIONAR NOVA PARCELA AO MONTANTE DA DÍVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.